Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-96.2021.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800237-96.2021.8.14.0002

APELANTE: ODIMAR WANDERLEY SALOMAO, MARCIO ANTONIO FERREIRA NERY, VALERIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800237-96.2021.8.14.0002

RECORRENTES: MARCIO ANTONIO FERREIRA NERY, VALERIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAUJO E ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LICITAÇÕES COM IRREGULARIDADES. INDICAÇÃO DE MARCA SEM JUSTIFICATIVA. REPETIÇÃO DE ITENS EM LOTES DISTINTOS. RESPONSABILIDADE DO GESTOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE MÁRCIO ANTÔNIO FERREIRA NERY, VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública por ressarcimento ao erário ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Márcio Antônio Ferreira Nery, Valéria Maria Dias Lacerda de Araújo e Odimar Wanderley Salomão, em razão de irregularidades nos Pregões Presenciais nº 007/2017 e nº 011/2018 realizados pela Prefeitura Municipal de Afuá/PA. O Ministério Público apontou, entre outras falhas, a inclusão indevida de marcas nos editais sem justificativa técnica e a repetição de itens em diferentes lotes licitatórios, requerendo a condenação ao ressarcimento e indenização por danos morais coletivos. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda para condenar os réus ao ressarcimento, com valor a ser apurado em liquidação. Os réus interpuseram apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade dos recursos de apelação à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se é cabível a condenação ao ressarcimento ao erário diante das irregularidades constatadas nas licitações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

O recurso interposto por Márcio Antônio Ferreira Nery e Valéria Maria Dias Lacerda de Araújo não observa o princípio da dialeticidade, pois reproduz integralmente os argumentos da contestação sem atacar os fundamentos da sentença, o que justifica seu não conhecimento.

5.

O recurso de Odimar Wanderley Salomão é parcialmente conhecido, pois também repete argumentos da fase de defesa, mas apresenta questionamento específico quanto ao mérito da condenação por ressarcimento.

6.

A indicação de marcas nos editais, sem justificativa técnica, afronta o art. 15, §7º, I, da Lei nº 8.666/1993, e compromete a isonomia entre os licitantes, configurando irregularidade grave.

7.

A repetição de itens em mais de um lote gera distorções nos preços e restringe a competitividade, em violação aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa.

8.

A responsabilidade do Prefeito Municipal, enquanto autoridade que homologa o procedimento licitatório, não é afastada por alegação de ausência de ingerência direta, especialmente diante de vícios evidentes nos certames.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do princípio da dialeticidade impede o conhecimento de recurso de apelação que apenas reproduz os argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos da sentença.

2.

A indicação de marca nos editais de licitação, sem fundamentação técnica idônea, configura irregularidade grave que viola os princípios da legalidade, isonomia e ampla competitividade.

3.

A repetição de itens em diferentes lotes licitatórios compromete a lisura do certame e evidencia dano ao erário, ensejando o dever de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, arts. 3º, 7º, §5º, 15, §7º, I, e 51, §3º; CPC, arts. 1.010, II a IV, e 932, III; Lei nº 7.347/1985; Lei nº 8.429/1992; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ARE 1492981/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.08.2024.

·

STJ, AgInt no REsp 1813456-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 21.11.2019.

·

TJPA, ApCiv nº 0005980-87.2013.8.14.0136, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.01.2021.

·

TJPA, ApCiv nº 0000041-16.2007.8.14.0079, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conheço do recurso de apelação interposto por Márcio Antônio Ferreira Nery e Valéria Maria Dias Lacerda de Araújo; conhecer parcialmente o recurso de Odimar Wanderley Salomão, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARCIO ANTONIO FERREIRA NERY, VALERIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAUJO e ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Comarca de Afuá,
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que, no dia 28/06/2018, Geiel Silva dos Passos, servidor do Hospital Municipal de Afuá, compareceu à Promotoria de Justiça de Afuá e levou evidências de que estaria ocorrendo fraude em licitações envolvendo a compra de materiais de laboratório, oriundos do Pregão Presencial nº 007/2017/CPL/PMA e Pregão Presencial nº 011/2018/CPL/PMA.

O Ministério Público requisitou informações à Prefeitura Municipal de Afuá e, diante da documentação apresentada, constatou as seguintes irregularidades: edital restritivo, ausência de justificativa para a definição do quantitativo de materiais e medicamentos, descrição insuficiente/inadequada dos itens, indicação de marca na descrição dos itens e inclusão do mesmo item em mais de um lote.

Diante disso, o Ministério Público pugnou pela indisponibilidade de bens imóveis, veículos e/ou ativos pertencentes aos demandados, no valor de R$-4.299.380,66 (quatro milhões, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos), bem como a condenação por dano moral transindividual no valor de R$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A ação foi recebida sob o rito da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) e determinada a apresentação de manifestação prévia das partes (Decisão Id. 27631870).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“III - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO parcialmente procedente o pedido e RESOLVO o mérito do processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR os Requeridos ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, MÁRCIO ANTÔNIO FERREIRA NERI e VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO ao ressarcimento ao erário municipal de Afuá/PA, em razão de irregularidades no Pregão Presencial nº 007/2017/CPL/PMA e no Pregão Presencial nº 011/2018/CPL/PMA, consistentes em indicação de marca na descrição dos itens e inclusão do mesmo item em mais de um lote, cujos danos/prejuízos deverão ser apurados em fase de liquidação.

A correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E, enquanto os juros de mora devem observar unicamente os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a partir do evento danoso.”

Inconformados com a sentença,
Márcio Antônio Ferreira Nery
e
Valéria Maria Dias Lacerda de Araújo
interpôs recurso de apelação cível (Num. 27337487).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente, em sede de preliminar, argui a prescrição quinquenal, uma vez que não se trata de ato de improbidade administrativa, mas de ação civil pública de ressarcimento, de modo que os fatos discutidos remontam ao ano de 2017, de modo que já estaria consumada a prescrição.

No mérito, argumenta que a escolha da modalidade pregão presencial foi ato discricionário da Administração, justificado pelas dificuldades técnicas de conexão à internet no Município de Afuá.

Destaca que o prazo legal para publicidade foi devidamente observado, com publicações em diversos meios oficiais;

Afirma que a alteração do edital por impugnação não exigia republicação, por não afetar a formulação das propostas, nos termos do art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/1993.

Assevera que as exigências de certidões e registros cadastrais estavam amparadas em lei e não restringiram a competitividade;

Aponta que o quantitativo de medicamentos decorreu de levantamento técnico das demandas de saúde e a descrição dos itens, ainda que imperfeita, não comprometeu a competitividade, de modo que eventuais falhas constatadas configuram irregularidades meramente formais, incapazes de gerar dano ao erário ou enriquecimento ilícito.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reconhecer a prescrição do feito, ou subsidiariamente, reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais, inclusive no que tange à condenação dos apelantes ao ressarcimento ao erário, ante a ausência de dolo, comprovação de perda patrimonial efetiva e enriquecimento ilícito.

Por sua vez,
Odimar Wanderley Salomão
igualmente interpôs recurso de apelação cível (Num. 27337495).

Nas razões recursais, em breve síntese, o recorrente aduz, em sede de preliminar, a: 1) prescrição da ação; 2) inépcia da inicial e 3) ausência do elemento subjetivo para a configuração do ato de improbidade.

No mérito, sustenta que, nos processos licitatórios conduzidos pelo Município de Afuá/PA para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, não há qualquer prova de que, o Apelante na qualidade de Prefeito Municipal, tenha praticado atos que configurassem desvio ou apropriação de recursos públicos. Argumenta que não existe nos autos indicação de valor desviado, tampouco demonstração de sua atuação direta nos certames.

Destaca que a Lei de Improbidade Administrativa exige, para a caracterização de ato ímprobo, a comprovação de elemento subjetivo doloso, inexistente no caso concreto. Alega que a sentença incorreu em equívoco ao condená-lo ao ressarcimento sem a mínima demonstração de dano efetivo ao erário, de enriquecimento ilícito ou de benefício pessoal obtido em razão dos certames.

Defende que, em razão da estrutura organizacional do Município, os procedimentos licitatórios estavam vinculados à Secretaria de Administração, cabendo ao Prefeito apenas a assinatura da homologação dos certames, sem ingerência na fase de execução contratual.

Afirma que a legislação, a exemplo do art. 51, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, atribui responsabilidade às comissões de licitação e aos pregoeiros, não podendo essa responsabilidade ser estendida automaticamente ao Prefeito, por simples presunção decorrente do cargo ocupado.

Ressalta que a jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a configuração de improbidade administrativa exige dolo ou má-fé, não sendo suficiente a mera irregularidade formal ou a atuação inábil do gestor. Cita o art. 17-C, § 1º, da LIA, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, que afasta a responsabilidade objetiva e exige intenção deliberada de causar dano ou violar princípios da Administração.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário.

Na qualidade de apelado, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento dos
recursos (Num.
27337505
).

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (Num. 27337603).

Instado a se manifestar, o
Parquet
ratificou as contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público de 1º grau (Num. 28182809).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Do Recurso de Márcio Antônio Ferreira Nery e Valéria Maria Dias Lacerda de Araújo

Conforme disposto no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, compete ao relator o dever de não conhecer de recursos que sejam inadmissíveis ou estejam prejudicados.

O princípio da dialeticidade configura-se como requisito indispensável à admissibilidade recursal, impondo a necessidade de uma relação direta e específica entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos apresentados no recurso que busca sua reforma ou nulidade. A inobservância desse princípio acarreta, inevitavelmente, o não conhecimento do recurso.

Esse princípio encontra-se inserido no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Retornando à análise dos autos, constata-se, ao examinar detidamente a peça contestatória e o recurso de apelação interposto, que os apelantes não enfrentaram, de forma específica e fundamentada, os alicerces jurídicos da sentença proferida. Limitaram-se, ao revés, à mera reprodução literal dos mesmos argumentos já deduzidos na contestação inicial.

Com efeito, em vez de desenvolver uma argumentação robusta, apta a infirmar os fundamentos da decisão judicial de primeiro grau, os recorrentes optaram por copiar alegações previamente articuladas, apenas grifando-as, sem apresentar elementos ou enfrentamentos técnicos que pudessem elidir os fundamentos sentenciais.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, embora a mera reprodução da petição inicial ou da contestação não configure, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, é certo que a ausência de impugnação aos fundamentos determinantes da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso. Para tanto, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANITDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise,
o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido. (STJ –AgInt no REsp: 1813456-MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21.11.2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27.11.2019). [Grifamos].

Destarte, considerando que os apelantes não rebateram de forma específica os fundamentos da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito
de admissibilidade
.

Do recurso de Odimar Wanderley Salomão

Ao examinar detidamente as razões recursais apresentadas por Odimar Wanderley Salomão, verifica-se que as preliminares suscitadas limitam-se à reprodução literal dos argumentos já expendidos na contestação ofertada perante o Juízo a quo.

Nota-se, ademais, que o recorrente apenas reordenou os tópicos anteriormente expostos, buscando conferir aparência de impugnação consistente à sentença de primeiro grau, o que, todavia, não se confirma.

Diante disso, o recurso comporta conhecimento apenas parcial.

Na parte remanescente, a controvérsia restringe-se à pretensão de reforma da sentença que condenou o apelante ao ressarcimento ao erário municipal de Afuá/PA, em virtude de irregularidades constatadas no Pregão Presencial nº 007/2017/CPL/PMA e no Pregão Presencial nº 011/2018/CPL/PMA, consistentes na indicação de marca na descrição dos itens e na inclusão do mesmo item em mais de um lote.

Inicialmente, cumpre registrar que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública com pedido de ressarcimento ao erário municipal. No curso do feito, entretanto, o juízo passou a adotar o rito da Lei nº 8.429/1992, tratando a demanda como se se cuidasse de ação de improbidade administrativa, voltada à aplicação de sanções de caráter pessoal, tais como multas e suspensão de direitos políticos.

O magistrado, contudo, reconheceu a impropriedade dessa condução processual.

A Ação de Improbidade Administrativa, regida pela Lei nº 8.429/1992, tem natureza repressiva e sancionatória, pressupõe a tipificação do ato ímprobo e admite a imposição de penalidades ao agente. Já a Ação Civil Pública de ressarcimento, prevista na Lei nº 7.347/1985, possui natureza reparatória e objetiva exclusivamente recompor o patrimônio público, sem implicar a aplicação de sanções pessoais.

Cumpre frisar, ademais, que a ausência do elemento subjetivo exigido para a configuração do ato como ímprobo não afasta a possibilidade de reconhecimento da obrigação de ressarcir o erário.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DOS ACUSADOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISRTATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.ART.
129, III, DA CF/88 . LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que julgou improcedente a Ação de Improbidade, aos fundamentos de que o requerido não agiu com dolo de ferir princípio administrativo ou de causar prejuízo ao erário, pois houve mera interpretação errônea da lei e dos Termos do Convênio firmado entre o Banco do Brasil e o Município . 2. As razões do Recurso Extraordinário apontam violação ao art. 129, III, da CF/88, sustentando que o Ministério Público tem legitimidade para a tutela do patrimônio público, o que o autorizaria, na presente Ação Civil Pública, a buscar o ressarcimento das verbas federais debatidas na presente lide. 3 . Esta CORTE possui entendimento de que o Ministério Público possui legitimidade ad causam para propor Ação Civil Pública que busque o ressarcimento de danos ao Erário. 4. Com o advento da Lei 14.230/2021, foi incluído o parágrafo 16 no art . 17 da Lei 8.429/1992, com o seguinte teor: “§ 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985” . (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).
5. Ainda que inaplicáveis as sanções da Lei 8 .429/1992 ao caso em julgamento, permanece a possibilidade de ressarcimento ao erário pelo rito da Lei 7.347/1985 (Ação Civil Pública).
6. Agravo Interno a que se nega provimento .

(STF - ARE: 1492981 ES, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024)

Pois bem.

A Constituição Federal, ao inaugurar o capítulo referente à Administração Pública, dispõe em seu art. 37,
caput:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade publicidade e eficiência.

Ao discorrer sobre o tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro
[1]
leciona que:

“(...), a inserção do princípio da moralidade na Constituição é coerente com a evolução do princípio da legalidade (...), evolução essa que levou à instituição do Estado Democrático de Direito, consagrado no preâmbulo da Constituição e em seu artigo 1º. Isso significou repulsa ao positivismo jurídico e a ampliação do princípio da legalidade, que passou a abranger valores outros, como os da razoabilidade, boa-fé, moralidade, economicidade e tantos outros consagrados na doutrina, na jurisprudência e mesmo em regras expressas na Constituição e em normas infraconstitucionais. O objetivo foi o de reconquistar o conteúdo axiológico do direito, perdido em grande parte com o positivismo jurídico”.

Para o ilustre JOSÉ AFONSO DA SILVA
[2]
, o princípio da moralidade administrativa, é norteador dos demais princípios administrativos, já que impõe uma determinada linha de conduta a ser seguida pela Administração como um todo, com fins a alcançar o interesse público, ainda faz insurgir um outro dever aos gestores da res pública: o dever de probidade.

O Ministério Público sustenta que os editais PP nº 007/2017-CPL/PMA e PP nº 011/2018-CPL/PMA apresentam diversas irregularidades. Dentre elas, destacou-se a indicação de marca na descrição de determinados itens, em afronta ao disposto no art. 15, § 7º, I, da Lei nº 8.666/1993.

A esse respeito, o art. 7º, § 5º, do mesmo diploma estabelece que “
é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, sem características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório”.

De fato, a regra geral veda a indicação de marca específica, justamente para garantir a ampla competitividade e evitar direcionamentos indevidos. Todavia, a própria lei excepciona essa vedação, admitindo-a quando tecnicamente justificada, em situações que demandem padronização, desde que tal exigência esteja acompanhada de fundamentação prévia e idônea.

Nessa linha, a Súmula nº 270 do Tribunal de Contas da União consolidou o entendimento de que:
“Em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificação.”

Com efeito, ao examinar os editais dos Pregões Presenciais nº 007/2017 e nº 011/2018, constata-se a indicação de marcas, especialmente em relação a medicamentos, com a inserção de nomes comerciais desprovidos de justificativa plausível. Apesar das alegações apresentadas pelo recorrente, não se verificou fundamentação técnica idônea a legitimar tal exigência, razão pela qual ambos os editais revelam-se irregulares e contrários aos princípios da Administração Pública previstos art. 15, § 7º, I, da Lei nº 8.666/1993, vigente a época.

A estipulação de marca específica em edital restringe a competitividade do certame e vulnera o princípio da isonomia, na medida em que permite o direcionamento da licitação a determinado fabricante ou fornecedor, em afronta à ordem jurídica que rege as contratações públicas.

Desprovida de motivação técnica que a respalde, a exigência editalícia mostra-se ilegal, por contrariar os princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993. Cumpre ressaltar que a Administração Pública municipal deve pautar-se pelos postulados inscritos no art. 37, caput, da Constituição Federal, assegurando igualdade de condições entre os licitantes e a efetiva competição entre os interessados.

Ademais, restou comprovado nos autos que determinados medicamentos e materiais foram inseridos em mais de um lote ou até mesmo repetidos no interior do mesmo lote, possibilitando a aquisição de um único item por fornecedores distintos e com preços divergentes.

Tal circunstância evidencia a desorganização promovida pela Administração ao replicar produtos em lotes diferentes, em afronta a princípios basilares do Direito Administrativo, como os da isonomia e da ampla competitividade. Nesse sentido, o Ministério Público apontou que os itens “Lâmina de Bisturi nº 15”, “Metoclopramida 10mg” e “Colírio de Nafazolina (Moura Brasil)”, constantes do Pregão Presencial nº 007/2017, foram incluídos em lotes diversos.

A duplicidade de itens compromete a própria finalidade do fracionamento em lotes, que busca assegurar viabilidade técnica e econômica sem desnaturar o objeto da licitação ou comprometer sua execução. Ao permitir que o mesmo produto seja ofertado por diferentes fornecedores, a Administração abre espaço para distorções nos preços e restringe a efetividade da competição, em prejuízo ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa.

Trata-se, portanto, de vício substancial do edital, e não de mera irregularidade formal, pois a prática conduz à aquisição de um mesmo item por valores distintos e inviabiliza que o licitante com a melhor proposta global prevaleça. A comprovação documental da repetição de produtos em lotes distintos evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência de dano ao erário.

O apelante, na qualidade de Prefeito, não apenas autorizou a instauração dos processos licitatórios, como também homologou os resultados, conferindo chancela formal a certames eivados de vícios. Sua responsabilidade, portanto, está claramente delineada, e a tentativa de justificar tais condutas sob o manto da aparente legalidade formal não tem o condão de afastar a substância das irregularidades verificadas.

O argumento de que a responsabilidade da comissão de licitação, prevista no art. 51, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, não alcançaria automaticamente o chefe do Executivo não merece acolhida. Ao homologar uma licitação, o Prefeito exerce ato de controle de legalidade e assume a responsabilidade pelos vícios do procedimento, especialmente quando se mostram evidentes, não podendo ser considerado “mero expectador”, sobretudo em processos relevantes que envolvem recursos públicos.

Fica patente que o agente público deixou de observar os princípios que regem a Administração, causando prejuízos não apenas ao erário, mas também à coletividade. Ressalte-se que todo gestor deve pautar sua atuação pelo dever de probidade, lealdade, retidão, impessoalidade, imparcialidade, seriedade, diligência e responsabilidade, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva e atrair para si as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
REVELIA.
PROVAS SUFICENTES PARA CONDENAÇÃO. IRREGULARIDADES COMETIDAS PELO EX-PREFEITO.
FUNDO NACIONAL DA SAÚDE. REJEITADA.
MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS . ATOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO. DEVER DE RESSARCIR. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . (...)
4. Quando não se trata de uma ação de improbidade administrativa, propriamente dita, com caráter repressivo, mas sim, de uma ação de ressarcimento de danos, cujo objeto típico é de natureza reparatória, resta evidente o ato de improbidade, obrigando assim o ressarcimento ao erário, porquanto o gestor deve agir com probidade, lealdade na perseguição dos objetivos que atendam o interesse público, caso contrário, estará sujeito a sanções administrativas, sem prejuízo das civis e penais

5 . Como cediço, a obrigação de ressarcir tem por pressuposto a demonstração de que foi praticado ato ilícito do qual decorreu efetivo prejuízo patrimonial para o ente público. 6. Induvidoso, portanto, que a malversação dos recursos públicos, bem como a ocorrência de dano ao erário, deverá ser objeto de ressarcimento, como é o caso dos presentes autos. 7
. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000411620078140079 19422834, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VERBA FEDERAL. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE. REJEITADA.
MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ATOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO.
CONDUTA PREVISTA NO ART. 10 E 11 DA LEI Nº 8.429/1992.
DEVER DE RESSARCIR.
ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)

II- Todo agente público deve sempre, ao gerir a coisa pública, levar em conta o dever de probidade, lealdade, retidão, honestidade, impessoalidade, imparcialidade, seriedade, diligência e responsabilidade, sob pena de macular o princípio da boa-fé objetiva, chamando para si as sanções da lei de Improbidade Administrativa
.

III- Na hipótese, o requerido, ex-prefeito Municipal de Canaã dos Carajás foi condenado a ressarcir o erário público dos danos causados.

IV- Pelas provas e documentos carreados autos restam incontestes os prejuízos causados ao erário público em razão da malversação dos recursos sob a responsabilidade do antigo gestor público, o que resulta no dever de ressarcir os danos suportados pelo Município.

V- A obrigação de ressarcir tem por pressuposto a demonstração de que foi praticado ato ilícito do qual decorreu efetivo prejuízo patrimonial para o ente público, sendo desnecessário se auferir a presença do elemento subjetivo (culpa) na consciência do agente, no seu íntimo.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005980-87.2013.8.14.0136 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/01/2021 )

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, à luz dos fundamentos já delineados nos autos e devidamente examinados nesta instância revisora.

DISPOSITIVO

Assim, ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação interposto por
Márcio Antônio Ferreira Nery e Valéria Maria Dias Lacerda de Araújo.
Quanto ao recurso de
Odimar Wanderley Salomão
,
conheço-o parcialmente
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação supra
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
DI PIETRO, Maria Sylvia, Direito Administrativo, 22ª Ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 804.

[2]
AFONSO DA SILVA, José, Curso de Direito Constitucional Positivo, 33ª Ed.,

São Paulo: Malheiros, 2010.

Belém, 02/10/2025